Tribunal: TJDFT
Processo: 0003254-67.2018.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DELITO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POSTERIOR À LEI. NÃO APLICAÇÃO. NÃO CONFIGURA DIREITO SUBJETIVO DO AGENTE. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. VIAS DE FATO. CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática em concurso formal por contravenção capitulada no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, Decreto-Lei n. 3.688/41 e pelo delito do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, à pena de 1 (um) ano de reclusão a ser cumprida, inicialmente, no regime aberto, sendo substituída por restritiva de direitos.
2. Nas razões do recurso requer seja oferecido o Acordo de Não Persecução Penal – ANPP e, em seu pedido subsidiário, a aplicação da atenuante genérica de confissão para redução do mínimo legal e afastar a aplicação da Súmula 231 do STJ.
3. De início, consigna-se que o ANPP não configura direito subjetivo do agente, podendo ser ou não oferecido pelo MP e para tanto necessita atender aos requisitos previstos no art. 28-A do CP. Ademais, ainda que estes atendidos, a sua aplicação a delitos praticados antes vigência da Lei 13.964/2019 somente pode ser ofertada quando ainda não recebida a denúncia, situação que não se amolda ao caso. Precedentes: (TJDFT - Acórdão 1345820, 07128054020218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 15/6/2021); (STJ - AgRg no HC 622.386/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020):
4. O crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 possui natureza formal, de modo, que o simples fato de um maior de idade praticar o delito na companhia de adolescente ou de criança é suficiente para que haja a sua consumação, não sendo necessário discutir se o réu sabia ou não da inimputabilidade do adolescente ou se ele já era corrompido ou não à época do fato, conforme dispõe a Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Na espécie, a materialidade e a autoria foram evidenciadas pela palavra firme e coerente da vítima em ambas as fases, corroborada pelo depoimento da testemunha e interrogatório do réu, este inclusive confirmado que havia brigado com a vítima (ID 26250668), na audiência de instrução. Contudo, a defesa alega que o menor não havia entrado na briga, tese refutada pela testemunha dos fatos e conjunto probatório juntados aos autos.
6. Sem razão o apelante quanto ao pleito de afastamento da Súmula n. 231 do STJ, pois o magistrado sentenciante reconheceu a atenuante de confissão espontânea, contudo, absteve-se de reduzir a pena aquém do mínimo legal, justamente em observância ao entendimento jurisprudencial, a qual preconiza: A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
8. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais. Eventual pedido de isenção deverá ser analisado pelo Juízo da Execução.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.